Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
NEGA
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha
de
candidato
ao
cargo
de
Vereador nas Eleições Municipais de 2024,
em
razão
da
ausência
de
informações
sobre o custeio dos serviços advocatícios e
contábeis.
2. O candidato, intimado para sanar a
inconsistência,
permaneceu
inerte,
apresentando
a
documentação
comprobatória
somente
em
sede
de
embargos de declaração, após a prolação
da sentença.
3. O Juízo de primeiro grau rejeitou os
embargos, por entender que a juntada de

Num. 44741598 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082659200000043679664
Número do documento: 25092519082659200000043679664
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 12:44:01
documentos era extemporânea e que a
jurisprudência
do
TRE/PR
só
admite
a
juntada tardia para afastar a determinação
de recolhimento de valores ao erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
verificar se a juntada extemporânea de
documentos, após a prolação da sentença,
é capaz de sanar a irregularidade que
motivou a desaprovação das contas do
candidato, qual seja, a omissão quanto à
forma de custeio dos serviços advocatícios
e contábeis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O processo de prestação de contas
possui natureza jurisdicional, o que impõe
às partes a observância dos prazos e ritos
processuais, sob pena de preclusão.
6. A exceção à regra da preclusão, que
permite a análise de documentos juntados
tardiamente, restringe-se aos casos em que
se
busca
afastar
a
determinação
de
recolhimento de valores ao erário, o que
não se verifica no caso em tela.
7. Ainda que superada a
preclusão, a
documentação apresentada pelo recorrente
é
insuficiente
para
comprovar
a
regularidade alegada, pois o contrato de
serviços
contábeis
não
especifica
o
recorrente como beneficiário, o contrato de
serviços
advocatícios
não
contém
a
assinatura
do
contratante
e
não
foram
apresentadas
notas
fiscais
ou
qualquer
outro documento que comprove a efetiva
quitação e a origem dos recursos utilizados
pelo partido para o pagamento.
8. A omissão na declaração do custeio dos
serviços
de
advocacia
e
contabilidade
constitui
irregularidade
grave,
que

Num. 44741598 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. L

Inteiro teor:
Num. 44741598 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082659200000043679664
Número do documento: 25092519082659200000043679664
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 12:44:01
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.374
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600426-
63.2024.6.16.0067 – Iguaraçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: VANDUCIR BORGES
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
NEGA
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha
de
candidato
ao
cargo
de
Vereador nas Eleições Municipais de 2024,
em
razão
da
ausência
de
informações
sobre o custeio dos serviços advocatícios e
contábeis.
2. O candidato, intimado para sanar a
inconsistência, permaneceu inerte, apresentando a documentação comprobatória somente em sede de
embargos de declaração, após a prolação
da sentença.
3. O Juízo de primeiro grau rejeitou os
embargos, por entender que a juntada de

Num. 44741598 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082659200000043679664
Número do documento: 25092519082659200000043679664
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 12:44:01
documentos era extemporânea e que a
jurisprudência
do
TRE/PR
só
admite
a
juntada tardia para afastar a determinação
de recolhimento de valores ao erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
verificar se a juntada extemporânea de
documentos, após a prolação da sentença,
é capaz de sanar a irregularidade que
motivou a desaprovação das contas do
candidato, qual seja, a omissão quanto à
forma de custeio dos serviços advocatícios
e contábeis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O processo de prestação de contas
possui natureza jurisdicional, o que impõe
às partes a observância dos prazos e ritos
processuais, sob pena de preclusão.
6. A exceção à regra da preclusão, que
permite a análise de documentos juntados
tardiamente, restringe-se aos casos em que
se
busca
afastar
a
determinação
de
recolhimento de valores ao erário, o que
não se verifica no caso em tela.
7. Ainda que superada a
preclusão, a
documentação apresentada pelo recorrente
é
insuficiente
para
comprovar
a
regularidade alegada, pois o contrato de
serviços
contábeis
não
especifica
o
recorrente como beneficiário, o contrato de
serviços advocatícios não contém a assinatura do contratante e não foram apresentadas notas fiscais ou qualquer
outro documento que comprove a efetiva
quitação e a origem dos recursos utilizados
pelo partido para o pagamento.
8. A omissão na declaração do custeio dos
serviços de advocacia e contabilidade constitui irregularidade grave, que

Num. 44741598 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082659200000043679664
Número do documento: 25092519082659200000043679664
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 12:44:01
compromete a transparência e a confiabilidade das contas, impedindo a
fiscalização da Justiça Eleitoral sobre a
origem dos recursos de campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo integralmente a
sentença de primeiro grau que desaprovou
as contas de campanha do recorrente.
Tese de julgamento: 1. A apresentação de
documentos para sanar irregularidades em
prestação
de
contas
deve
ocorrer
no
momento oportuno, sob pena de preclusão.
2.
A juntada tardia de documentos é admitida apenas para afastar a
determinação de recolhimento de valores
ao erário. 3. A omissão na declaração do
custeio
dos
serviços
de
advocacia
e
contabilidade constitui irregularidade grave
que
compromete
a
transparência
das
contas.
_________
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/97, art. 30, III; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 74, III.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE;
TRE/PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO

Num. 44741598 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082659200000043679664
Número do documento: 25092519082659200000043679664
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 12:44:01
Trata-se de recurso interposto por VANDUCIR BORGES em face da sentença proferida pelo
Juízo da 067ª Zona Eleitoral de Astorga/PR, que desaprovou suas contas de campanha relativas
à sua candidatura ao cargo de Vereador no município de Iguaraçu/PR, nas Eleições Municipais
de 2024.
O Ministério Público Eleitoral, em primeira instância, manifestou-se pela desaprovação das
contas, apontando que: a) o candidato não esclareceu como foram custeados os serviços de
advogado e contador, essenciais para a campanha e para a própria prestação de contas; e b) a
ausência de tais informações impede a verificação da regularidade e da origem dos recursos,
comprometendo a transparência e a fiscalização da Justiça Eleitoral.
Sobreveio a sentença que julgou desaprovadas as contas da campanha, com base no art. 30, III,
da Lei nº 9.504/97, e no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O juízo sentenciante,
acolhendo os pareceres da unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral, fundamentou a
decisão apontando que: a) após a análise inicial, foi expedido relatório de diligências para que o
candidato sanasse inconsistências, notadamente a ausência de informações sobre o custeio dos
serviços advocatícios e contábeis; b) devidamente intimado, o prestador de contas permaneceu
inerte, não apresentando qualquer manifestação ou documento para esclarecer a falha ; c) a
omissão sobre a origem dos recursos utilizados para pagar tais despesas compromete a
regularidade, a transparência e a fiscalização das contas, podendo configurar o uso de recursos
de origem não identificada; e d) embora a legislação afaste tais honorários do limite de gastos, a
obrigatoriedade de informar sua quitação à Justiça Eleitoral permanece .
Posteriormente, ao analisar os embargos de declaração opostos pelo candidato, nos quais foram
juntados novos documentos, o magistrado os rejeitou, consignando que: e) não havia na decisão
embargada qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado; f) a
juntada de documentos em sede de embargos é extemporânea, pois a oportunidade para tal já
havia sido concedida na fase de diligências, operando-se a preclusão; e g) a jurisprudência atual
do TRE/PR tornou-se mais rígida, admitindo a juntada tardia de documentos apenas para afastar
a determinação de recolhimento de valores ao erário, o que não era o caso dos autos.
Inconformado, o candidato interpôs o presente recurso eleitoral, pleiteando a reforma da sentença
para que suas contas sejam aprovadas, ou, subsidiariamente, aprovadas com ressalvas. Em suas
razões, sustenta que: a) a desaprovação se baseou unicamente na ausência de justificativa sobre
o pagamento do contador e do advogado; b) os honorários dos referidos profissionais foram
integralmente custeados pelo diretório estadual do Partido dos Trabalhadores, conforme contratos
juntados aos autos nos embargos de declaração; c) a juntada tardia dos documentos não deve se
sobrepor à busca pela verdade real, que comprova a licitude das despesas; e d) as contas do
próprio diretório estadual do partido demonstram o pagamento dos honorários aos profissionais
que atenderam os candidatos de Iguaraçu, o que afastaria qualquer obscuridade sobre os gastos.
Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer pelo conhecimento e
desprovimento do recurso. A PRE, após reconhecer a tempestividade recursal, desenvolveu sua
argumentação em duas frentes, apontando que: a) quanto à juntada intempestiva de documentos,
o processo de prestação de contas tem natureza jurisdicional, devendo-se observar a preclusão;
tendo o candidato sido intimado para suprir a falha na fase de diligências e permanecido inerte,
não se pode admitir a juntada posterior de provas; b) a exceção jurisprudencial que permite a
juntada tardia de documentos visa unicamente afastar a determinação de recolhimento de valores

Num. 44741598 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082659200000043679664
Número do documento: 25092519082659200000043679664
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 12:44:01
ao Tesouro Nacional para evitar o enriquecimento ilícito da União, hipótese não verificada nos
autos, pois não houve tal condenação; c) no mérito, a irregularidade persiste, pois, mesmo que
superada a preclusão, os documentos apresentados são insuficientes para comprovar o alegado;
d) o contrato de serviços contábeis não faz qualquer referência ao candidato como beneficiário
dos serviços, o contrato de serviços advocatícios está assinado apenas pelo advogado e não foi
emitida a respectiva nota fiscal; e) crucialmente, não há qualquer comprovação da origem dos
recursos utilizados pelo partido para efetuar os pagamentos, se oriundos de Fundo Partidário,
recursos privados ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), informação
indispensável para o efetivo controle da Justiça Eleitoral sobre a licitude da movimentação
financeira; e f) a ausência dessas informações essenciais compromete sobremaneira a
transparência e a confiabilidade das contas, caracterizando irregularidade grave que justifica a
manutenção da desaprovação.
VOTO Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
A controvérsia central dos autos cinge-se em verificar se a juntada extemporânea de documentos,
após a prolação da sentença, é capaz de sanar a irregularidade que motivou a desaprovação das
contas do candidato, qual seja, a omissão quanto à forma de custeio dos serviços advocatícios e
contábeis.
A pretensão recursal não merece prosperar. Explico.
É fato incontroverso que o recorrente, durante a fase de análise técnica, foi devidamente intimado
para apresentar esclarecimentos acerca da ausência de informações sobre as despesas com
advogado e contador, mas quedou-se inerte. Apenas após a sentença de desaprovação, em sede
de embargos de declaração, o candidato apresentou documentos com o intuito de comprovar que
tais despesas foram custeadas pelo diretório estadual de seu partido.
O processo de prestação de contas possui natureza jurisdicional, o que impõe às partes a
observância dos prazos e ritos processuais. A apresentação de documentos para sanar
irregularidades deve ocorrer no momento oportuno, ou seja, quando da intimação para o
cumprimento de diligências, sob pena de preclusão. Conforme a consolidada jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte, "não se admite a juntada tardia de documentos nas
situações em que a parte, previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte, operando-
se a preclusão".
A exceção a essa regra, admitida por este Tribunal, permite a análise de documentos juntados
tardiamente com o fim exclusivo de afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário,
de modo a evitar o enriquecimento sem causa da União. Contudo, tal flexibilização não se aplica
ao caso em tela, uma vez que a sentença não impôs ao recorrente a devolução de quaisquer
valores ao Tesouro Nacional.

Num. 44741598 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082659200000043679664
Número do documento: 25092519082659200000043679664
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 12:44:01
Ainda que se pudesse superar o óbice da preclusão, a documentação apresentada pelo
recorrente não seria suficiente para comprovar a regularidade alegada. Conforme bem pontuado
pela Procuradoria Regional Eleitoral, os documentos juntados são frágeis, pois: a) o contrato de
serviços contábeis não especifica o recorrente como beneficiário; b) o contrato de serviços
advocatícios não contém a assinatura do contratante; e c) não foram apresentadas notas fiscais
ou qualquer outro documento que comprove a efetiva quitação e, fundamentalmente, a origem
dos recursos utilizados pelo partido para o pagamento.
A omissão na declaração do custeio dos serviços de advocacia e contabilidade constitui
irregularidade grave, que compromete a transparência e a confiabilidade das contas, impedindo a
fiscalização da Justiça Eleitoral sobre a origem dos recursos de campanha. Trata-se de falha que
não pode ser relevada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois
afeta um dos pilares do processo eleitoral.
Dessa forma, a manutenção da sentença que desaprovou as contas é medida que se impõe, seja
pela preclusão do direito de apresentar os documentos, seja pela insuficiência probatória do
material juntado a destempo.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo
integralmente a sentença de primeiro grau que desaprovou as contas de campanha de
VANDUCIR BORGES, relativas às Eleições Municipais de 2024.
É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600426-
63.2024.6.16.0067 - Iguaraçu - PARANÁ - RELATOR (A): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: VANDUCIR BORGES - Advogado do(a) RECORRENTE: ALISSON SILVA ROSA -
PR30184 - RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR

Num. 44741598 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082659200000043679664
Número do documento: 25092519082659200000043679664
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 12:44:01
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025